Tribunal: TJDFT
Processo: 0706553-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO. CUSTÓDIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME TARDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.

1. A teoria que rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é a do risco administrativo, por atos comissivos ou omissivos. Todavia, conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE n. 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 592), que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento: “(...) é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal”.

2. Conforme tese firmada no referido RE n. 841526/RS (Tema 592/STF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 - repercussão geral), “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento”. O dever de indenizar somente será afastado quando demonstrado que o Estado nada poderia fazer para evitar o sinistro, sob pena de aplicação da teoria do risco integral.

3. Na hipótese, para a indenização almejada pela autora, decorrente do falecimento de seu filho em unidade prisional, necessária a configuração da omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe. A par de não se comungar da afirmação do ente distrital recorrente de que, em se tratando de omissão estatal é necessário se aferir o elemento culpa, fato é que o nexo de causalidade apenas se romperia diante da prova de que o Estado não foi omisso no cumprimento de seus deveres constitucionais e legais.

4. Dos elementos constantes do acervo probatório, constata-se que o filho da autora faleceu dentro da unidade prisional onde cumpria pena, constando da certidão de óbito como causa da morte: choque séptico e tuberculose miliar.

5. A despeito da progressão do detento para o regime semiaberto, aproximadamente 4 (quatro) meses antes do óbito, por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, a alteração para a cela adequada ocorreu apenas 15 (quinze) dias antes do falecimento, como corroborado pela prova testemunhal colhida na audiência de instrução realizada no transcurso do feito.

6. Não obstante, verifica-se que não houve escorreito atendimento médico ao detento no sistema prisional. Isso porque os detentos que ocupavam a mesma cela do regime semiaberto afirmaram que o filho da autora já estava doente desde o momento que ingressou na cela, ou seja, 15 (quinze) dias antes de sua morte, e que seu estado de saúde foi piorando, sendo que, a despeito de solicitarem atendimento diversas vezes, apenas remédios foram entregues e não houve assistência médica. Nessa perspectiva, vislumbra-se que consta do prontuário médico do de cujus que houve atendimento médico somente no dia anterior ao óbito, prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, porquanto, como se extrai da oitiva dos agentes penitenciários, sequer havia médico na unidade prisional à ocasião.

7. Com efeito, infere-se que o Estado deveria atuar de forma diligente em seu dever de manter a incolumidade física do detento, na positivação de seu dever eficiente de guarda e vigilância até a conclusão do encarceramento, sobretudo se instado para tanto mediante solicitação do próprio detento. Por conseguinte, presente o nexo causal com o evento morte, emerge a responsabilidade estatal e o dever de indenizar a mãe pelos danos morais e materiais decorrentes da morte do filho.

8. Demonstrada a responsabilidade civil do Estado, afigura-se cabível sua condenação a pensionamento mensal à genitora do detento falecido, sendo presumida a dependência econômica por se tratar de família de baixa renda. Mostra-se razoável, considerando que o de cujus possuía mais de 25 (vinte e cinco) anos na data do óbito, o arbitramento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo até o falecimento da autora ou a data em que o filho atingiria a expectativa de vida média do brasileiro, no caso, entendida como sendo 65 (sessenta e cinco) anos, o que ocorrer primeiro.

9. No que tange à pretensão de redução da indenização por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado revela-se moderado.

10. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida. Honorários majorados.